Tribunal: TJBA
Processo: 8039955-49.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039955-49.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAINARA DE ARAUJO SILVA

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: NEON PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. A controvérsia decorre de ação indenizatória ajuizada em razão de inscrição indevida do nome da parte autora em cadastro de restrição ao crédito. A sentença reconheceu a ilicitude da conduta e fixou indenização por danos morais em valor inferior ao usualmente arbitrado por esta Colenda Câmara.

II. Questão em discussão
2. Examina-se, em sede recursal, a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir
3. A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito enseja dano moral presumido (in re ipsa), prescindindo de comprovação do prejuízo.
4. O valor da indenização deve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo sua função compensatória e pedagógica.
5. Consideradas as circunstâncias do caso concreto e a jurisprudência desta Terceira Câmara Cível, impõe-se a majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido. Indenização por danos morais majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Honorários majorados.

Tese de julgamento:

1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa).

2. O quantum indenizatório deve ser fixado de modo proporcional e razoável, garantindo tanto a compensação da vítima quanto o caráter pedagógico da condenação.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 85, §11º; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 54/STJ; TJ-BA, Apelação nº 8011022-03.2020.8.05.0001; TJ-PR, Apelação nº 0001060-18.2021.8.16.0174; TJ-MG, AC nº 5024093-96.2016.8.13.0145.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8039955-49.2021.8.05.0001
, em que é Apelante
MAINARA DE ARAUJO SILVA
e

Apelado
NEON PAGAMENTOS S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO,
pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, de de 2025.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR